Tribunal: STF
Processo: ARE 1416586
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS ASSENTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



     1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO -Interposição de ofício, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei nº. 12.016/09 - Mandado de segurança - Servidora pública aposentada da Municipalidade de Sorocaba Aposentadoria especial concedida com proventos proporcionais - Pretensão de concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos - Sentença de concessão da ordem Pretensão de reforma - Impossibilidade - Observância ao disposto no art. 6º, da EC n. 41/03 - Apelada que ingressou no serviço público antes das ECs. ns. 20/98, 41/03 e 47/05 Precedentes desta C. Câmara de Julgamento, bem como deste Eg. Tribunal de Justiça Sentença mantida - Recursos desprovidos." (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 3º, 8º e 17 da Constituição da República (nas redações anteriores à Emenda Constitucional nº 103, de 2019), bem como a inobservância ao verbete nº 33 da Súmula Vinculante. Aduz não se aplicar à hipótese o Tema nº 139 do ementário da Repercussão Geral e afirma que a recorrida não tem direito à integralidade e à paridade dos reajustes dos benefícios. Sustenta ter o Tribunal de origem criado “um sistema híbrido, em que o recorrido aproveita-se das regras que lhe são mais favoráveis de um sistema (artigo 40 da CF) e as normas que lhe melhor aproveitam de outro (EC nº 41/03)” (e-doc. 22).



    3. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do apelo extremo, ante a ausência de repercussão geral, e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros: 



    “Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que concedeu a ordem, declarando o direito da impetrante, ora apelada, à aposentadoria especial com proventos integrais e paridade com os servidores em atividade, desde a data da publicação de sua aposentadoria. 



    Descabe razão à apelante, merecendo prevalecer integralmente a r. sentença. No caso, extrai-se dos documentos juntados a fls. 18/22, que a apelada é servidora pública municipal aposentada, que exercia o cargo de auxiliar de enfermagem. 



    Ingressou nos quadros da Municipalidade em 21.11.1994, tendo se aposentado a partir de 01.01.2013, por tempo de contribuição, de acordo com o art. 3º, da EC nº. 47, com proventos integrais e com paridade (fls. 18). Em 2015, a apelada ingressou com ação judicial, pleiteando aposentadoria especial, na qual se saiu vencedora, tendo sido determinada a averbação do tempo prestado em atividade insalubre, para fins de aposentadoria especial, nos termos da Lei nº. 8.213/91. Diante desta decisão judicial, a apelante reviu o ato de aposentação da apelada, passando a calcular os seus proventos de forma proporcional, conforme se vê, in verbis:



    ‘(...) Neste caso, diante da referida decisão judicial, aplicamos a revisão de aposentadoria concedida de forma integral com base na Emenda Constitucional 47 para Aposentadoria Especial, onde o salário-de-benefício passará a ser calculado pela média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo de acordo com determinação da Súmula Vinculante nº 33 c.c. a Lei Federal nº 8.213/1991 conforme cálculo de fls. 79 a 82.’ (fls. 21). 



    Conforme se vê, a apelada foi admitida em 21.11.1994, sendo-lhe concedida, primeiramente, a aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com o art. 3º, da EC nº. 47, com proventos integrais e com paridade, e, posteriormente, houve a conversão do benefício, para fins de implementação da aposentadoria especial, cujos proventos passaram a ser apurados pela média contributiva.



    A priori, ressalte-se que o direito à concessão da aposentadoria especial é introverso, o que, aliás, já lhe foi concedido em ação judicial anterior, restando, apenas, a discussão sobre o direito à percepção de seus proventos com a garantia da paridade e integralidade, afastando-se o cálculo redutor ora utilizado.



    E neste aspecto, tem razão a apelada. 



    Extrai-se dos documentos juntados aos autos que a impetrante ingressou no serviço público em 1994, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, fazendo jus, portanto, à paridade e à integralidade de proventos, conforme expressamente previu o artigo 6º, abaixo transcrito:



    “Art. 6º - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: I - sessenta anos de idade, se homem, e cinqüenta e cinco anos de idade, se mulher; II - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; III - vinte anos de efetivo exercício no serviço público; e IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.” (g.m.).



    Desse modo, a Constituição Federal exige como condição primária para se aposentar com proventos integrais, apenas, que o servidor tenha ingressado no serviço público antes da promulgação da EC n. 41/03, e não que tenha adquirido os requisitos legais para aposentação até a publicação da referida Emenda Constitucional. 



    No caso, conforme já alhures exposto, a apelada ingressou no serviço público antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais ns. 20/98, 41/03 e 47/05, e preencheu os requisitos legais para a aposentação pelas regras da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 4º, da Constituição Federal c.c. arts. 57 e 58, ambos da Lei Federal n. 8.213/91, fazendo jus, assim, ao percebimento de seus proventos com a garantia da integralidade e paridade.



    Nesse sentido, aliás é o entendimento adotado por esta Egrégia Câmara em caso análogo:



    (...)



    Por fim, ressalte-se que, diferentemente do que alega a apelante, aplica-se ao presente caso a tese firmada no Tema nº. 139/STF, que assim dispõe, in verbis: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    No caso, como já alhures exposto, a apelada ingressou no serviço público em 1994, portanto, anteriormente à EC nº 41/03, e, inclusive, já lhe havia sido concedida a aposentação com proventos integrais e a paridade, nos termos do art. 3º, da EC nº 47, o que foi posteriormente e indevidamente alterado (fls. 18/21).



    Assim, era mesmo de rigor se reconhecer o direito da impetrante, ora apelada, à aposentadoria especial, com garantia de paridade e integralidade, merecendo prevalecer integralmente a r. sentença. 



    Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum, e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, § 1º, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585). 



    Todavia, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria suscitada, observando-se que não houve afronta a nenhum dispositivo infraconstitucional e constitucional. Por todo o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos recursos.” (e-doc. 15; grifos nossos).



    5. Como se pode notar, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 da Súmula do STF.



    6. Nessa linha, cito os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.189.836-AgR/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.359.491-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.312.150-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p 19/12/2022; grifos nossos).   



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).



    8. Para além, consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, conforme o enunciado nº 512 da Súmula do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator